Tribunal: TJSP
Processo: 2320524-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Manifestação judicial que postergou a análise do pedido de tutela para momento oportuno. Pronunciamento do juiz objeto do agravo que não possui cunho decisório, ou seja, não é decisão interlocutória, mas despacho de mero expediente e, por isso, insuscetível de recurso, nos termos dos artigos 203, § 3o, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Manifestação judicial que postergou a análise do pedido de tutela para momento oportuno. Pronunciamento do juiz objeto do agravo que não possui cunho decisório, ou seja, não é decisão interlocutória, mas despacho de mero expediente e, por isso, insuscetível de recurso, nos termos dos artigos 203, § 3o, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.